Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721182-58.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MAGDA REJANE PEREIRA BONFIM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MAGDA REJANE PEREIRA BONFIM: “Passo à fase de organização e saneamento do processo nos termos do art. 357 do CPC. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão encontrada na inicial se circunscreve à condenação do Poder Público em obrigação de fazer consistente na revisão da aposentadoria da demandante sob a premissa de que teria direito à aposentação com proventos integrais. O ponto controvertido da demanda, portanto, consiste na aferição do atendimento dos requisitos legalmente previstos para a concessão da revisão da aposentadoria. Quanto às questões processuais (art. 357) pendentes de apreciação, submeto-as à análise a partir deste momento. Da legitimidade passiva Ademais, verifica-se que o réu arguiu a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), a quem incumbe, nos termos do art. 4o, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, “o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários”. Entretanto, ao analisar a legislação de regência bem como a jurisprudência majoritariamente adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tem-se que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo certo que na impossibilidade de o indigitado Instituto arcar com suas obrigações deverá o Distrito Federal arcar com o valor da condenação. Se assim o é, confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. DOENÇA PREVISTA EM LEI. RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aposentadoria foi concedida em 2017, a demanda foi ajuizada em fevereiro de 2018, portanto a pretensão de recebimento da diferença entre os proventos proporcionais e os proventos integrais não foi alcançada pela prescrição quinquenal. Prejudicial rejeitada. 2. O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (§ 2o do Art. 4o da Lei Complementar no 769/2009). Ilegitimidade passiva do DF afastada. 3. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da CF serão aposentados, calculados os seus proventos (§ 1o do art. 40 da CF). 4. A regra é a aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais (I, §o, art. 40, CF). As exceções decorrem de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, sendo que a CF propõe que a lei regulamente as ressalvas mencionadas. 5. O laudo pericial elaborado pelo perito do Juízo foi categórico ao apontar que há enfermidade grave: cardiopatia grave. O autor é portador de doença grave, havendo a subsunção da doença à descrição dos dispositivos legais (art. 18, §§5o, 6o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008) que promovem a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. 6. Remessa conhecida e desprovida. (Acórdão no 1174724, 07013831920188070018, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Ressalvam-se os grifos) Por outro lado, apesar de o Distrito Federal ser parte legítima é certo que o IPREV deve, também, integrar o polo passivo da demanda uma vez que se trata de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, unitário. Sobre o tema, confira-se o que vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. RESPONSABILIDADE DO IPREV PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MERO GARANTIDOR. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A partir da edição da Lei Complementar n. 769/2008, foi instituído o Iprev/DF como entidade gestora do Regime de Previdência dos servidores distritais, a qual possui personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pelo pagamento de benefícios de aposentadoria. 2. Nos termos do § 2o do artigo 4o da Lei Complementar n. 769/2008, o Distrito Federal passou a ser mero garantidor das obrigações do Iprev/DF, possuindo, assim, apenas responsabilidade subsidiária, em casos de insuficiência financeira daquele instituto. 3. Enquanto responsável subsidiário, não pode o Distrito Federal figurar, exclusivamente, no polo passivo de demanda em que se discuta revisão de proventos de aposentadoria, mormente se a concessão se deu após a edição da mencionada Lei. 4. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso Provido. (Acórdão no 1093588, 20160110101927APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. p. 182-197) Nessa toada, deve o IPREV ser citado e intimado para tomar conhecimento da presente lide e, querendo, apresentar defesa. Da prescrição No que se refere a perda da pretensão relativa aos valores que deveriam ter sido percebidos no período anterior aos últimos 5 (cinco) anos, tem-se que a aplicação deve tal tese deve ser rechaçada no caso concreto. É que, como se sabe, aposentadoria é ato complexo. Assim sendo, somente se aperfeiçoa após a homologação da Corte de Contas responsável. Nesse contexto, em que pese o autor tenha formulado requerimento administrativo pleiteando a sua aposentação, verifica-se que seu pedido não foi adequadamente apreciado, sendo certo, portanto, que não há elementos que indiquem o surgimento da pretensão de receber o valor concernentes aos período em que já teria direito à aposentação com proventos integrais, mediante a contagem ficta do tempo de serviço. , In casu, deve ser aplicado o princípio da actio nata que reza que o termo a quo do prazo prescricional tem início com a ciência do autor da efetiva possibilidade do exercício de sua pretensão. Assim sendo, REJEITO a ocorrência da exceção substancial peremptória de prescrição no caso concreto. No que se refere à atividade probatória, tem-se que os ônus devem ser mantidos de forma estática, não se aplicando no caso concreto a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1o do CPC) ou da inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). Quanto as provas requeridas, id 232750589, intime-se a parte autora para esclarecer qual a pertinência da produção de tais provas nos autos, especialmente quanto à produção de prova testemunhal, indicando as testemunhas e sua relação direta com os fatos, bem com acerca da exibição de documentos em poder de terceiros (quais documentos e em poder de quem). Indefiro, desde já, a juntada das fichas de lotação funcional dos servidores que subscrevem os atos que constam do SEI 00040-00024372/2019-09, eis que não tem qualquer relação com o objeto do autos. No mais, determino a CITAÇÃO do IPREV para apresentar contestação, devendo indicar as provas que pretende produzir. Vindo, intime-se o autor em réplica.” Os Agravantes sustentam que o recurso é cabível e que a pretensão está prescrita, pois o Agravado se aposentou em 07/04/2019 e ajuizou a ação em 17/02/2025. Salientam que a “pretensão de revisar o ato administrativo de aposentação do servidor está claramente prescrita, nos exatos termos artigo 1o do Decreto 20.910/32 e da primeira parte da Súmula 85 do C. STJ (prescrição de fundo de direito)”. Acrescentam que a “pretensão do demandante ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito está prescrita, conforme determina o artigo 3o do Decreto 20.910/32 e a segunda parte da Súmula 85 do STJ (prescrição de trato sucessivo)”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento do recurso para suspender “a tramitação da ação de origem até o julgamento final do presente recurso” ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a prestação de caução ou outra garantia idônea por parte do agravado”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A simples continuidade da demanda, com a citação do IPREV (segundo Agravante) e observância das etapas do procedimento comum, não induz, em si mesma, risco de dano hábil a respaldar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não foi concedida tutela provisória de urgência e assim não há que se falar que o “pagamento imediato de qualquer parcela ou vantagem ao agravado também causará grave prejuízo ao erário”. À falta, portanto, de periculum in mora, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator